Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-60.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por perdas e danos, acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Nesta sede, o autor pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, entende que o termo inicial para contagem do lapso prescricional seria a data da negativa apresentada pelo órgão competente da Administração Pública e não do parecer técnico.

2. Cinge-se a controvérsia em definir o termo inicial da prescrição da pretensão do pedido do autor, relativo à condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia correspondente ao valor de mercado do imóvel objeto dos autos, a título de compensação financeira por suposta desapropriação indireta, pois impedido de usufruir o imóvel, inserido em área de preservação ambiental permanente.

3. Defende o apelante que o termo inicial para a contagem da prescrição seria agosto/2020, data em que o órgão competente (IBRAM) para definir sobre a possibilidade ou não de ocupação do lote se pronunciou negativamente. 3.1. Em que pese a alegação do apelante, o prazo prescricional para requerer eventual indenização teve início a partir da constatação da restrição quanto ao uso e gozo que pendia sobre a sua propriedade, conforme vistoria técnica de que o imóvel estava situado em área de preservação ambiental, sendo irrelevante a data em que o laudo foi submetido para apreciação do órgão competente para licenciar e autorizar a ocupação do imóvel.

4. O que se infere dos autos é que o apelante, mesmo de posse da informação técnica de que sobre o seu imóvel pendia restrição ambiental desde 2004, encomendou novo laudo no ano de 2020 para, submetendo à análise do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM), obter resposta sabidamente negativa visando relativizar o prazo prescricional já escoado há mais de 17 (dezessete) anos.

5. Considerando que a demanda foi ajuizada após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos (Art. 1o do Decreto n. 20.192/32) do parecer conclusivo indicando que o imóvel estaria situado em área de preservação permanente, imperiosa a manutenção da sentença que declarou a prescrição da pretensão indenizatória formulada na inicial.
6. Apelo não provido.